Tribunal: TJES
Processo: 5002811-38.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002811-38.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINERVINA PENHA BOLDRINI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5002811-38.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINERVINA PENHA BOLDRINI

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. AMAMENTAÇÃO E CUIDADOS MATERNOS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DISTINÇÃO DE PRECEDENTE DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de remição de pena pelo tempo dedicado à amamentação e aos cuidados maternos, formulado por apenada em prisão domiciliar. A recorrente sustenta a equiparação da atividade de cuidado ao trabalho, com base em interpretação extensiva do art. 126 da LEP e em precedente do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a amamentação e os cuidados maternos podem ser equiparados ao trabalho para fins de remição de pena, à luz do art. 126 da LEP; (ii) se é possível aplicar precedente do STJ a hipótese em que a apenada cumpre pena em prisão domiciliar, sem fiscalização estatal direta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remição de pena submete-se ao princípio da legalidade estrita, sendo admitida apenas nas hipóteses de trabalho ou estudo, conforme rol taxativo do art. 126 da LEP.
4. O trabalho penitenciário possui finalidade educativa e produtiva, não se confundindo com o dever natural de cuidado com a prole.

5. O precedente do STJ (HC 920.980/SP) não possui caráter vinculante nem pacificado, além de ter sido proferido por maioria apertada.

6. Distinção fática relevante: no precedente citado, a atividade era exercida no ambiente prisional, sob fiscalização estatal, ao passo que, na prisão domiciliar, inexiste controle sobre a jornada de cuidado.

7. A concessão da remição nessas condições comprometeria a segurança jurídica e a isonomia, além de configurar bis in idem, pois a prisão domiciliar já foi concedida em razão dos cuidados maternos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5002811-38.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINERVINA PENHA BOLDRINI

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
MINERVINA PENHA BOLDRINI
, irresignada com a r. decisão de fls. 12/13 (ID 18272604), proferida pela MM ª. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que indeferiu o pedido de remição de pena pelo tempo dedicado à amamentação e aos cuidados maternos com sua filha menor.

A
ré foi condenad
a
à pena de
39 (trinta e nove) anos e 08 (oito) meses
, pela prática de crimes graves, incluindo extorsão mediante sequestro, constituição de milícia privada e tráfico de drogas.

Em suas razões recursais (ID 18272604), a Defesa pleiteia a reforma da decisão para reconhecer a remição por “economia do cuidado”, sustentando que a amamentação é atividade equiparável ao trabalho.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no ID 18495754, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, destacando que a ampliação pretendida configuraria criação judicial de benefício sem amparo legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto intrínsecos quanto extrínsecos,
conheço do recurso
.

No m
érito, a
controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecer o período dedicado à amamentação e aos cuidados maternos como hipótese de remição de pena por trabalho, com fulcro no art. 126 da Lei de Execução Penal (LEP). No caso concreto, a agravante encontra-se em prisão domiciliar monitorada desde o final de sua gestação.

Não obstante o esforço argumentativo da defesa, a pretensão recursal não merece prosperar, devendo a decisão de primeiro grau ser mantida por seus próprios e hígidos fundamentos.

Isto porque,

o
instituto da remição de pena submete-se ao
princípio da legalidade estrita
. O art. 126 da Lei de Execuções Penais é claro ao estabelecer que o tempo de execução pode ser remido por
trabalho ou estudo
. Trata-se de rol taxativo, cujos critérios matemáticos foram precisamente definidos pelo legislador: 1 (um) dia de pena para cada 3 (três) dias de trabalho.

O trabalho penitenciário, nos termos dos arts. 28 e 32 da LEP, possui finalidade educativa e produtiva, visando à profissionalização do apenado. O cuidado com a prole, embora de inegável valor social, não se confunde com o exercício de atividade laboral para fins jurídico-penais.

Além disso, é fundamental registrar que o entendimento firmado pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça no HC 920.980/SP, embora recente, longe está de ser pacífico ou sedimentado. A referida decisão foi proferida por uma maioria apertada de
4 votos a 3
, revelando uma profunda e relevante cisão interpretativa naquela Corte Superior.

A divergência, capitaneada pelos Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e pelo Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti, fundamentou-se em premissas de rigor técnico que este juízo ora perfilha. Como bem asseverado no voto vencido do Ministro Joel Ilan Paciornik:

"[...] o reconhecimento do valor social de uma atividade não a transforma automaticamente em '‘trabalho’' para fins jurídico-penais. O direito penal opera com conceitos normativos específicos, cuja definição compete exclusivamente ao legislador. [...] A ausência de previsão legal específica, conjugada com os riscos de violação dos princípios da legalidade e da isonomia, impede o reconhecimento dos cuidados maternos como trabalho para fins de remição de pena.".

Dessa forma, resta claro que o tema não se encontra sumulado ou pacificado sob o rito dos recursos repetitivos. A existência de uma dissidência tão expressiva e qualificada no STJ autoriza e reforça a manutenção do entendimento adotado pelo juízo
a quo
, pautado na estrita legalidade

Além disso, impende registrar que, a defesa ampara-se em na decisão da 3ª Seção do STJ (HC 920.980/SP) que reconheceu a amamentação no cárcere como trabalho. Todavia,
impõe-se realizar a distinção fática (
distinguishing
)

essencial:
naquele precedente, as apenadas exerciam o cuidado
dentro da unidade prisional
(em alas de amamentação), sob a custódia e fiscalização direta do Estado.

No presente caso, a agravante cumpre pena em
prisão domiciliar
. Tal circunstância altera radicalmente a viabilidade jurídica do benefício. Enquanto no presídio a administração pode atestar o tempo de dedicação, no recesso do lar o Estado é
faticamente incapaz de fiscalizar e parametrizar
a efetiva jornada de cuidado. Admitir a remição nessas condições geraria grave insegurança jurídica, ante a impossibilidade de aferir se o benefício está sendo concedido por trabalho efetivo ou pela condição biológica de ser mãe.

Ressalta-se que a agravante já foi beneficiada com a prisão domiciliar justamente em razão da necessidade de prestar cuidados à sua filha. Utilizar esse mesmo fundamento para remir a pena configuraria inadmissível
bis in idem
(dupla vantagem pelo mesmo fato).

Ademais, a concessão feriria o princípio da isonomia em relação a outras apenadas que, embora possuam filhos, cumprem pena em regime fechado ou semiaberto exercendo trabalho efetivamente controlado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)